Tribunal: STF
Processo: Rcl 62609
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Neurilan Fraga contra decisão do Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos do Processo 1032000-27.2023.8.11.0041, por alegado desrespeito ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.045/DF.



    O reclamante aduz que:



    “Nesse contexto, é importante destacar inicialmente que as decisões judiciais, especialmente relacionadas à anulação de atos administrativos de associações, devem se limitar à análise dos parâmetros de legalidade, sem a prerrogativa de promover nova interpretação ou avaliar a adequação do entendimento firmado fora da esfera jurisdicional. Ao recorrer a “interpretação sistemático-teleológica”, mesmo que teórica - uma vez que na prática não atente aos critérios de justificativa -, a decisão reclamada extrapola sua esfera de competência.



    Ao entrar no mérito do ato questionado, a decisão reclamada ultrapassou sua competência ao avaliar a conveniência de deliberações tomadas pela comissão eleitoral, restando evidente – pelo teor reproduzido anteriormente - que está em discussão não são questões de legalidade, mas sim a interpretação da norma estatutária.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    “a procedência da ação para cassar a decisão reclamada, declarando a violação em relação ao entendimento firmado por este c. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.045, uma vez que afrontou diretamente a autonomia inerente às associações privadas, sendo necessário restabelecer a eficácia da decisão proferida pela comissão eleitoral, e garantindo, por consequência, o deferimento do registro e a participação no processo eleitoral da Associação de Mato-Grossense dos Municípios da Chapa 2, denominada "União: Municípios Fortes".” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, por ausência de afronta à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    “Com efeito, as associações são regidas internamente pelo que está disposto em seu estatuto social, é fundamental que suas normas sejam observadas e obedecidas pelos associados.



     Depreende-se das alegações declinadas na exordial quanto a probabilidade do direito autoral, notadamente no que concerne a inobservância das normas estatutárias e do regimento interno da associação de modo a garantir a lisura e regularidade do processo eleitoral.



    Ressai do estatuto da Associação Mato-Grossense de Municípios, em seu artigo 22, inciso VIII, assim como do próprio Edital de convocação da Eleição estabelece que para o registro de chapa formada para a eleição da Diretoria:



    ‘VIII - as chapas deverão ser encaminhadas em duas vias, mediante a subscrição de, no mínimo, dez associados efetivos e, obrigatoriamente, contendo a assinatura do candidato a Diretor Presidente’.



    Por sua vez, a Comissão Eleitoral ao indeferir a impugnação ao pedido de registro de candidatura formulado pelo Requerente, fundamentou que “a única obrigatoriedade prevista é que o requerimento seja assinado pelo candidato a Diretor Presidente”, e que “o Impugnado apresentou requerimento assinado pelo mesmo, a composição da chapa e ainda 17 autorizações, declaração de bens, certidões civis e criminais (...) muito além do exigido, não havendo qualquer irregularidade no procedimento”.



     Ocorre que em cotejo à documentação e a argumentação corroborada pelo Autor, de fato há evidências no sentido que a documentação apresentada não cumpriu as formalidades legais exigidas, porquanto a documentação anexada ao requerimento apresentado pela Chapa 02, o qual foi subscrito tão somente pelo candidato a Presidente estão denominadas e individualizadas de forma genérica como “autorização para registro de chapa”, sem, contudo, a designação da composição da chapa a qual estariam vinculados, indicação do cago que seria ocupado, etc...



    Deveras, ao contrário do assentado pela comissão eleitoral, a falta de indicação de nomes para compor a chapa e concorrer aos cargos em disputa não pode ser confundida com mera irregularidade de documentação, sendo certo que a inobservância dos requisitos estatutários, ainda que mínimos, viola a igualdade de condições dos participantes, viciando o requerimento apresentado como um todo e torna ineficaz para o fim a que foi destinado.



    [...]



    ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente LEONARDO TADEU BORTOLIN, para DETERMINAR a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão que deferiu a inscrição da CHAPA 02 “União: Municípios Fortes” no processo eleitoral para escolha da nova diretoria da AMM – Associação Mato-grossense dos Municípios do Estado de Mato Grosso, até o julgamento da presente lide, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento deste decisum.” (doc. eletrônico 13, pp. 2-3)



    O reclamante alega violação ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.045/DF. Transcrevo a ementa do julgamento:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), ART. 59 - A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS ENTES DE DIREITO PRIVADO, INCLUSIVE DAS ENTIDADES DESPORTIVAS, E O PODER DE REGULAÇÃO NORMATIVA DO ESTADO - O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - A EVOLUÇÃO DESSA LIBERDADE DE AÇÃO COLETIVA NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE, DE CARÁTER SUBSTANCIAL, INTRODUZIDA NO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA - HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE - EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA.” (ADI 3.045/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2007, grifei)



    Portanto, como se verifica da ementa do acórdão da ADI 3.045/DF, não foi proferida decisão de mérito vinculante por esta Suprema Corte. O julgamento apontado como paradigma não ingressou no mérito da ADI, nem proferiu decisão vinculante a respeito da matéria.



    Assim, não existe julgado paradigma que permita o conhecimento da reclamação.



    É pacífica a jurisprudência do STF que impõe a aderência estrita entre o ato impugnado e paradigma de controle para o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45.060 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, inexistente, na espécie. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.791 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015) NO RE 607.520/MG (TEMA 305), NO ARE 694.294/MG (TEMA 645) E NO RE 883.642/AL (TEMA 823). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. OFENSA AOS JULGADOS PROFERIDOS NO ARE 772.496-AGR/RJ, NO ARE 689.575/RS, NO AI790.478/RS E NO ARE 951.533 AGR-SEGUNDO/ES. PARADIGMAS COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. II - Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Tal requisito não foi preenchido na presente reclamação. III - A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada, em reclamação, por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo origina IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. V - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 32.927 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2021)



    No mais, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a reclamação constitucional não é instrumento substitutivo de recurso. Nesse sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 808.202-RG (TEMA 779). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.833 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.450 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator